Tribunal: CARF
Processo: 19515.002990/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002990/2007-23
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.164 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CRISCIUMA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. LAPSO MANIFESTO.
Deve-se acolher os Embargos de Declaração para sanar a contradição, a fim de
que sejam ajustados a ementa e fundamentação do acórdão embargado, de
forma a retratar o efetivamente decidido pelo Colegiado.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA
NÃO
TRIBUTÁRIA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INAPLICABILIDADE.
A multa isolada por compensação indevida com créditos de natureza não
tributária sem evidência de fraude está prevista desde a redação original do art.
18 da Lei no 10.833/2003, e subsistiu aplicável, no percentual de 75%, após as
alterações promovidas pelas Leis no 11.051/2004, 11.196/2005, 11.488/2007,
12.249/2010 e 13.097/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para promover os ajustes no acórdão 9202-010.266, de
14/12/21 nos termos do voto do relator, e, ao final, reafirmar o provimento ao apelo da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Fernanda Melo Leal, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes
Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002990/2007-23
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela unidade de jurisdição –
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS às fls.
273/275, por meio dos quais suscitara contradição no acórdão de no 9202-010.266, prolatado na
sessão plenária de 14/12/2021, a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF, SEM
FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No 10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor indevidamente compensado,
devidamente informado em DCTF, antes da edição da MP 135, convertida na Lei no
10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do CTN,
a não ser no caso de comprovada falsidade (considerando a atual redação do art. 18,
caput, da lei que regula a aplicação da penalidade).
Por meio do despacho de 11/10/22 – fls. 279/280, os Embargos tiveram
seguimento admitido para que fosse apreciado o lapso manifesto então identificado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os Embargos são tempestivos. Passo, com isso, à sua análise.
A unidade da RFB responsável pela execução do julgado, após fazer um breve
relato dos fatos, suscitou contradição no acórdão de Recurso Especial, na medida em que embora
constasse da ementa o cancelamento da multa, teria sido registrado, em sua parte dispositiva, o
provimento ao recurso da União. E assim resumiu a contradição:
A aplicação da retroatividade benigna, s.m.j., implicaria em decisão mais favorável ao
contribuinte. Se correta essa interpretação, resultaria em provimento negado ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
De sua vez, o Presidente desta CSRF deu seguimento ao recurso identificando
lapso manifesto justamente em razão do parágrafo acima transcrito.
Pois bem.
O julgamento do recurso especial ora embargado iniciou-se em outubro de 2021,
ocasião em que este Relator pediu vista do processo para avaliar a temática da aplicação da
legislação no tempo em relação ao caso dos autos.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

Naquela reunião de outubro, a então Relatora havia encaminhado seu voto no
sentido de conhecer e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, no que foi
acompanhada pelo Conselheiro João Vitor. Divergiram, todavia, os Conselheiros Pedro Paulo e
Mario Pinho, consoante se denota da Ata publicada no sítio do CARF. Vide o seguinte endereço:
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/CalendarioSessoes/exibeCalendarioSessaoAno.js
f
Quando do retorno ao julgamento, que se deu na sessão de 14/12/2021, a Relatora,
revendo seu posicionamento anterior, houve por bem adotar os fundamentos do acórdão 9101-
004.225, indicado como paradigma pela recorrente, para conhecer e dar provimento ao seu
recurso, conforme se observa da gravação daquela sessão, a partir do momento 8:38:57, no
seguinte endereço na web: https://www.youtube.com/watch?v=CoeL6T_sPWA
Não obstante, quando da formalização do acórdão, a Relatora, por um aparente
equívoco, não ajustou a Ementa e Fundamentação de seu voto com vistas a que guardassem
relação com o provimento ao recurso que dera ao final da sessão, no qual, registre-se, foi
acompanhada por todos os Conselheiros da Turma.
Com efeito, para que seja sanada a contradição e/ou lapso manifesto retro citado, é
de se adotar a Ementa e Fundamentação do paradigma – acórdão 9101-004.255 – integrando-os
ao acórdão embargado - nos seguintes termos:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
A multa isolada por compensação indevida com créditos de natureza não tributária sem
evidência de fraude está prevista desde a redação original do art. 18 da Lei no
10.833/2003, e subsistiu aplicável, no percentual de 75%, após as alterações promovidas
pelas Leis no 11.051/2004, 11.196/2005, 11.488/2007, 12.249/2010 e 13.097/2015.
[...]
“A recorrente, porém, argumenta que, como a nova redação dada pela Lei no
11.488/2007 ao art. 18 da Lei no 10.833/2003, a penalidade em questão somente
seria aplicável às DCOMP apresentadas com comprovada falsidade, impondose
a retroatividade benigna da nova legislação em razão de a conduta em tela não ser
mais passível de multa.

Ocorre que, apesar de à época da apresentação da DCOMP (4/11/2004), não
existir previsão de sua não declaração por veicular crédito que se refira a título
público, hipótese acrescida ao §12 do art. 74 da Lei no 9.430/96 apenas com a
edição da Lei no 11.051/2004, a conduta de apresentar DCOMP veiculando
crédito de natureza não tributária já se sujeitava a multa desde a redação original
da Lei no 10.833/2003:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-
á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.

§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.

Como se vê, o caput previa a aplicação de multa isolada se a compensação fosse
indevida, dentre outras hipóteses, em razão de o crédito ser de natureza não
tributária.

Na seqüência, o §2o definia que o cálculo da multa se faria nos mesmos
percentuais previstos no art. 44 da Lei no 9.430/96, qual seja, 75% nos casos em
que não evidenciada uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Já com a Lei no 11.051/2004, o referido dispositivo passou a estar assim redigido:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
.............................................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
.............................................................................................
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

A alteração da redação se fez necessária em razão do novo procedimento que se
impôs às compensações envolvendo, dentre outros, créditos de natureza não
tributária, em especial aqueles referentes a títulos públicos:

Art. 74................................................................................................
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

[...]

II em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "créditoprêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal SRF.

§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.

Todavia, vê-se que a multa isolada continuou prevista para a hipótese de não
declaração de compensação com crédito referente a título público (art. 18, § 4o da
Lei no 10.833/2003 c/c art. 74, § 12, II, “c” da Lei no 9.430/96). Ou seja, ao menos
a vedação que aqui interessa – compensação com créditos de natureza não
tributária porque referente a título público – subsistiu após a Lei no 11.051/2004.

A inovação legislativa operou-se no campo da exigibilidade dos débitos
compensados, que, em razão da nova redação dada ao §13 do art. 74 da Lei no
9.430/96, c/c §11 do mesmo dispositivo, deixou de ser suspensa em face de
eventual recurso contra a inadmissibilidade da compensação, agora veiculada em
ato de não declaração, e não mais de não homologação.

Assim, não se pode admitir que a multa isolada prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003, nos casos de não homologação da compensação com créditos de
natureza não tributária (in casu crédito vinculado a título público), deixou de
existir. O § 4o do art. 18 reafirma o cabimento da penalidade do caput mesmo se a
compensação sujeitar-se a ato de não declaração, e sua interpretação em conjunto
com o § 2o do mesmo art. 18, em verdade, evidencia a majoração da penalidade,
que passaria a ser a prevista no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96
(150%) para todos os casos de compensações sujeitas a não declaração.

A Lei no 11.196/2005, porém, deu nova redação ao art. 18 da Lei no 10.833/2003,
nos seguintes termos:

Art. 18. ........................................................................................
......................................................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se os percentuais previstos:

I no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

II no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo." (NR)
[...]
Assim, a penalidade temporariamente majorada para 150%, aplicável a todas as
compensações com créditos de natureza não tributária, foi reduzida a 75%, caso
não evidenciada fraude.

Irrelevante, assim, se a compensação em questão passou a sujeitar-se a não
declaração. A penalidade por compensação indevida em razão da utilização de
créditos de natureza não tributária era e permanece punida com a penalidade de
75%, caso não evidenciada fraude nesta conduta.

Acrescente-se que com a edição da Lei no 11.488/2007 foi dada nova redação ao
art. 18 da Lei no 10.833/2003, mas a penalidade dirigida à compensação com
créditos de natureza não tributária sem evidência de fraude permaneceu expressa
nos mesmos termos no art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003. Veja-se:

Art. 18. Os arts. 3o e 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
[...]
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
...................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu §
1o, quando for o caso.

§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.” (NR)

Ainda, com a edição da Lei no 12.249/2010, foi adicionado ao art. 74 da Lei no
9.430/96 o seguinte parágrafo:

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.164 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002990/2007-23

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.

Com a posterior revogação do referido §15, a redação do dispositivo foi ajustada
pela Medida Provisória no 656/2014, e depois pela Lei no 13.097/2015, nos
seguintes termos:

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.

Contudo, esta penalidade tem em conta compensações sujeitas a não
homologação, o que exclui, no contexto normativo então vigente, as
compensações com créditos de natureza não tributária, como antes exposto. Para
tal conduta permanece a multa isolada de 75% prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003, originalmente em seu §2o c/c o caput e, a partir da Lei no
11.051/2004, em seu §4o, elevada temporariamente a 150%, mas atualmente
restabelecida em 75% pela Lei no 11.196/2005.

Inaplicável, portanto, a pretendida retroatividade benigna, na forma do art. 106, II
do CTN.”
Forte no exposto, ACOLHO os embargos para, sem efeitos infringentes,
promover os ajustes acima mencionados no acórdão 9202-010.266, de 14/12/21 para, ao final
reafirmar o PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

Fl. 289
DF CARF MF
Original